Tribunal: TJPA
Processo: 0805484-59.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805484-59.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VORLEI LACERDA SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2°, INC. IV, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA APRECIADA EM GRAU DE RECURSO. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a anulação do édito condenatório, uma vez que o juízo a quo não empreendeu todos os esforços para intima-lo pessoalmente para audiência de instrução e julgamento e a redução da pena ao mínimo legal.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A nulidade da condenação, ou não, em virtude da ausência de intimação do requerente para a audiência de instrução e julgamento.

3 – A redução da pena ao mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o juízo a quo não esgotou todos os meios para intimá-lo a fim de comparecer ao ato não foi arguida em nenhum momento em que coube ao requerente falar nos autos, sejam nos memoriais, no recurso em sentido ou nas razões do apelo. Dessa forma, depois do trânsito em julgado do édito condenatório, não pode argui-la em revisão criminal, sob pena de prestigiar a manobra da nulidade de algibeira, que não se coaduna com o princípio da boa-fé processual.

5 – O pleito de redução da pena base ao mínimo legal foi discutido quando do julgamento do apelo e não pode ser novamente apreciada porque a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação.

IV – DISPOSITIVO

6 – Pedido julgado improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VORLEI LACERDA SANTOS, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2°, inc. IV, do CP.

O requerente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o juízo a quo não esgotou todos os meios para intimá-lo a fim de comparecer ao ato.

Aduz ainda que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede a procedência dos pedidos a fim de anular o processo ou, subsidiariamente, reduzir a pena.

O Custos legis opinou pela parcial procedência do pedido tão somente para rever o quantum da reprimenda.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia 12/12/2010, no município de Nova Ipixuna, o requerente matou a vítima Arleilton Nascimento Costa com 04 (quatro) disparos de arma de fogo sem lhe dar chance de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O requerente sustenta, em sede de preliminar, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o juízo a quo não esgotou todos os meios para intimá-lo a fim de comparecer ao ato.

Ocorre que o vício não foi arguido em nenhum momento em que coube o requerente falar nos autos, sejam nos memoriais, no recurso em sentido ou nas razões do apelo. Dessa forma, depois do trânsito em julgado do édito condenatório, não pode argui-la em revisão criminal, sob pena de prestigiar a manobra da nulidade de algibeira, que não se coaduna com o princípio da boa-fé processual.

Outrossim, aduz que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Todavia, essa matéria já foi discutida quando do julgamento do apelo e não pode ser novamente apreciada porque a revisão criminal não pode ser utilizada como recurso ordinário.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025